Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
1. Os embargos de declaração possibilitam o esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos termos do art. 620 do Código de Processo Penal.
2. O acórdão resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão, de modo que as razões de decidir constaram expressamente da fundamentação do voto condutor do acórdão quanto às teses sustentadas pela Defesa.
3. É possível o esclarecimento de questões pontuais, especificamente apontadas pela Defesa, mas não avaliadas expressamente no acórdão, como forma de concretizar o princípio da ampla defesa.
4. A extinção da punibilidade é matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal e pode ser reconhecida de ofício, em decorrência do trânsito em julgado, para a acusação, da pena aplicada na sentença, em observância à prescrição retroativa, nos termos do art. 117 do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.